Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600139-23.2020.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: MARIO CORREA FARIA JUNIOR
Órgão julgador: EMBARGANTE: MARIO CORREA FARIA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, REALIZADA NOS TERMOS DO
ARTIGO 101, § 4º, DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.553/2017. INÉRCIA DO PRESTADOR.
C O N T A S
J U L G A D A S
N Ã O
P R E S T A D A S .
1. A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a inércia do
candidato em regularizar sua representação processual após intimação pessoal e específica
impede a continuidade da tramitação do feito e implica no julgamento das contas como não
prestadas. Inteligência do artigo 101, § 4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2. A decisão que julga as contas não prestadas acarreta ao candidato o impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 83, inciso
I ,
d a
R e s o l u ç ã o
T S E
n º
2 3 . 5 5 3 / 2 0 1 7 ) .
3 .
C o n t a s
j u l g a d a s
n ã o
p r e s t a d a s .
[TRE-PR, PC nº 0603792-30, Ac. 54.794, Rel. Dr. Jean Leeck, publicado no DJe em
17/07/2019;
não
destacado
no
original]
Os
recorrentes
alegam
que
“os
autos
de
prestação
de
contas
eleitorais
0603792-30.2018.6.16.0000, deve [sic] ser objeto da ação de Querela Nullitatis em face da
nulidade
da
citação
ocorrida
naquele
processo”.
De fato, foi ajuizada a Petição Cível nº 0600582-97.2020.6.16.0000 (querela nullitatis
), arguindo a nulidade de intimação realizada naqueles autos de prestação de
insanabilis
contas, uma vez que não teria sido realizada com as cautelas atinentes à sua deficiência
v
i
s
u
a
l
.
A referida
em julgamento realizado em 17/12/2020 foi, por maioria de votos, julgada
querela,
Num. 27086666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 17:46:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317354774900000026315842
Número do documento: 21030317354774900000026315842

procedente para anular a intimação realizada nos autos de prestação de contas e, por
consequência, os atos subsequentes, inclusive a decisão que julgou as contas como não
prestadas.
Por fim, não se verifica a alegada omissão relacionada com a definição da
eficácia da decisão proferida na querela, pois foi devidamente reconhecida a eficácia que dela
adviria ao se estabelecer a relação de prejudicialidade entre as causas.
CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto por acolher os embargo

Inteiro teor:
08/03/2021
Número: 0600139-23.2020.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 06/11/2020
Processo referência: 0603792-30.2018.6.16.0000
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600139-
23.2020.6.16.0041, (DRAP - 0600087-27.2020.6.16.0041), que acolheu o parecer do Ministério
Público Eleitoral e, consequentemente, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Jose
Giuliangeli De Castro, para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições 2020 no município de
Londrina.( Trata-se de pedido de registro de candidatura de JOSE GIULIANGELI DE CASTRO,
apresentado em 25-9-2020, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 12345, pelo(a)
Partido Democrático Trabalhista (12 - PDT), no Município de LONDRINA/PR. Indeferido ante a
ausência de Quitação Eleitoral por irregularidade na prestação de contas - contas julgadas não
prestadas nas eleições 2018 (ID. 13561188).). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE GIULIANGELI DE CASTRO (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO
PDT (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
MARIO CORREA FARIA JUNIOR (TERCEIRO
INTERESSADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27086
666
03/03/2021 17:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.273
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600139-23.2020.6.16.0041 –
Londrina – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: MARIO CORREA FARIA JUNIOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267A
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR0037227
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
EMBARGADO: JOSE GIULIANGELI DE CASTRO
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR0056656
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO - OAB/PR0096117
EMBARGADO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO PDT
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR0056656
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
TERCEIRO
INTERESSADO.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. REJEIÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2021

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 23489216) opostos por Mario Correa Faria Junior em
face do Acórdão nº 58.093.
Num. 27086666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 17:46:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317354774900000026315842
Número do documento: 21030317354774900000026315842

No referido Acórdão (id. 23106216), a Corte, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e, no
mérito, deu-lhe provimento para deferir o registro de candidatura de José Giuliangeli de Castro.
O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso ao não esclarecer os efeitos
da anulação resultante do julgamento proferido nos autos de Petição Cível nº 0600582-97.2020.6.16.0000,
bem como por não manifestar-se quanto à conexão existente entre aquele feito e este Recurso Eleitoral.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO

Admissibilidade
Por ocasião do julgamento deste Recurso Eleitoral na Sessão de Julgamento de
17/12/2020, o embargante foi admitido ao processo na qualidade de terceiro interessado,
possuindo, portanto, legitimidade para a oposição dos aclaratórios.
Os embargos foram opostos em 21/01/2021, antes mesmo da publicação do
Acórdão embargado, que se deu em 22/01/2021 (id. 23589366). Assim, nos termos do art. 218,
§ 4º, do Código de Processo Civil, tem-se que foram opostos tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, deles conheço e passo à
sua análise.
Mérito
No caso posto a julgamento, alega o embargante que não é possível deduzir
quais são os efeitos do julgamento proferido nos autos de Petição Cível nº
0600582-97.2020.6.16.0000 (
), uma vez que não teria sido
querela nullitatis insanabilis
publicado o seu Acórdão.
Sustenta que o Acórdão nº 58.093 (id. 23106216), proferidos nestes autos, foi
omisso ao não esclarecer "os efeitos atribuídos à anulação perpetrada nos autos da Petição
600582-97.2020 (Querela Nullitatis)" .
Aduz que "considerando a existência de relação de prejudicialidade entre os feitos
, sendo que a decisão proferida naquela demanda afeta diretamente o resultado desta, sendo
inclusive necessário que as decisões daquela antecedam esta, requer seja suprida a omissão,
reconhecendo-se a conexão entre os feitos (art . 55 e par. 3º , CPC), determinando sua
tramitação concomitante, evitando-se prejuízo às partes litigantes."
Pois bem.
Num. 27086666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 17:46:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317354774900000026315842
Número do documento: 21030317354774900000026315842

Inicialmente, note-se que o Acórdão da Petição Cível nº
0600582-97.2020.6.16.0000 foi publicado no DJe de 29/01/2021, após a oposição destes
embargos.
Assim, qualquer obscuridade que adviesse da sua não disponibilização resta
agora sanada. De qualquer modo, ainda que haja uma relação de prejudicialidade entre os
objetos destes e daqueles autos, não é cabível a oposição de embargos nestes autos para
sanar omissão porventura existente em Acórdão proferido naqueles autos.
Quanto às pretensas omissões constantes no Acórdão nº 58.093, tenho que a
referida decisão não padece de tais vícios, tendo sido enfrentadas todas as questões que
compõem o objeto destes autos.
A relação de prejudicialidade entre o julgamento da Petição Cível nº
0600582-97.2020.6.16.0000 e o deste recurso foi adequadamente explicitada no Acórdão
embargado, tendo inclusive sido objeto de tópico específico, conforme se observa do trecho
transcrito: Da nulidade de intimação nos autos de Prestação de Contas
O recorrente José Giuliangeli de Castro foi candidato ao cargo de deputado federal no pleito
de 2018 e teve suas contas referentes à arrecadação e aplicação de recursos de campanha
eleitoral julgadas como não prestadas, em acórdão que restou assim ementado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, REALIZADA NOS TERMOS DO
ARTIGO 101, § 4º, DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.553/2017. INÉRCIA DO PRESTADOR.
C O N T A S
J U L G A D A S
N Ã O
P R E S T A D A S .
1. A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a inércia do
candidato em regularizar sua representação processual após intimação pessoal e específica
impede a continuidade da tramitação do feito e implica no julgamento das contas como não
prestadas. Inteligência do artigo 101, § 4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2. A decisão que julga as contas não prestadas acarreta ao candidato o impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 83, inciso
I ,
d a
R e s o l u ç ã o
T S E
n º
2 3 . 5 5 3 / 2 0 1 7 ) .
3 .
C o n t a s
j u l g a d a s
n ã o
p r e s t a d a s .
[TRE-PR, PC nº 0603792-30, Ac. 54.794, Rel. Dr. Jean Leeck, publicado no DJe em
17/07/2019;
não destacado no original] Os recorrentes alegam que “os autos de prestação de contas eleitorais
0603792-30.2018.6.16.0000, deve [sic] ser objeto da ação de Querela Nullitatis em face da
nulidade
da
citação
ocorrida
naquele
processo”.
De fato, foi ajuizada a Petição Cível nº 0600582-97.2020.6.16.0000 (querela nullitatis
), arguindo a nulidade de intimação realizada naqueles autos de prestação de
insanabilis
contas, uma vez que não teria sido realizada com as cautelas atinentes à sua deficiência
v
i
s
u
a
l
.
A referida
em julgamento realizado em 17/12/2020 foi, por maioria de votos, julgada
querela,
Num. 27086666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 17:46:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317354774900000026315842
Número do documento: 21030317354774900000026315842

procedente para anular a intimação realizada nos autos de prestação de contas e, por
consequência, os atos subsequentes, inclusive a decisão que julgou as contas como não
prestadas.
Por fim, não se verifica a alegada omissão relacionada com a definição da
eficácia da decisão proferida na querela, pois foi devidamente reconhecida a eficácia que dela
adviria ao se estabelecer a relação de prejudicialidade entre as causas.
CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto por acolher os embargos de declaração e,
no mérito, rejeitá-los.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600139-23.2020.6.16.0041 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: MARIO
CORREA DA SILVA JUNIOR - ADVOGADOS DO EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - OAB PR0035267 - ROGERIO HELIAS CARBONI OAB PR0037227, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - OAB PR0027936 - EMBARGADO: JOSE GIULIANGELI DE CASTRO -
Advogados do EMBARGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656, LUIZ GUSTAVO
GOMES CARDOZO - EMBARGADO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO
PDT - Advogado do EMBARGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656. -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.03.2021.
Num. 27086666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 17:46:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317354774900000026315842
Número do documento: 21030317354774900000026315842